Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715155-66.2024.8.07.0009 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ARNALDO MARTINS DA ROCHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ASSESSORIA. PROMESSA DE REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO VEICULAR. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer a nulidade do contrato pactuado entre as partes e condenar a ré a restituir o autor a quantia de R$ 2.626,04 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e quatro centavos). 2. Em suas razões, a recorrente sustenta a legalidade da prestação de serviços da empresa. Defende o direito de reter valores diante da resilição contratual realizada pelo recorrido e do cumprimento integral da contraprestação por parte da empresa. Requer a reforma da sentença. Pede que caso não seja acolhida a manutenção da cláusula penal, que seja alterado o termo de correção das parcelas da data do efetivo pagamento de cada uma delas. 3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido (ID. 68500496). Foram apresentadas contrarrazões (ID. 68500506). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia gira em torno da legalidade do contrato firmado entre as partes e a da possibilidade de restituição dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. 6. Na hipótese, observa-se que foi celebrado contrato entre o autor e a ré para prestação de serviços de assessoria financeira em relação ao contrato bancário de financiamento veicular. O autor afirma que foi atraído pela garantia de redução no saldo devedor do seu financiamento e ao assinar o contrato, recebeu orientação de que não deveria pagar qualquer parcela vincenda ou quitar o débito diretamente à financeira, mas apenas as parcelas do carnê emitido pela empresa de assessoria, ficando a própria contratada responsável por tomar as providências para revisão contratual. Alega que a empresa requerida descumpriu a execução do contrato firmado razão pela qual sustenta que não tem mais interesse no negócio, entretanto para cancelar o contrato a requerida teria cobrado 20% da suposta economia do contrato, totalizando R$ 2.713,82 (dois mil setecentos e treze reais e oitenta e dois centavos), mais o valor de R$ 3.700,00 das custas iniciais. 7. Importa ressaltar que, em uma relação jurídica, os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Com efeito, o consumidor tem o direito de pleitear o desfazimento unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o prematuro fim da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada. 8. Todavia, na hipótese, conforme destacado em sentença, não se mostra razoável a imposição de multa pela rescisão contratual, porque o contrato celebrado entre as partes não observa a boa-fé nem sua função social. A análise das cláusulas do contrato (ID. 68498254) e do Termo de Ciência e Declarações (ID. 68500466) revela que objeto do negócio jurídico é ilícito; pois visa a inadimplência intencional do autor no financiamento junto ao banco com objetivo de obter desconto nas prestações do financiamento do veículo. 9. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: “(...) o objetivo do negócio jurídico é que o Contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco, com fins de obter desconto nas prestações do financiamento do veículo; o objeto do negócio jurídico é ilícito; a conduta se mostra incompatível com a probidade e boa-fé, nos moldes do art. 422 do Código Civil; nulidade do contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC; as partes devem retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas”. (Acórdão n. 1780679, 0705755-62.2023.8.07.0009, Relator: RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023). “No caso concreto, verifica-se que a ré foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do mútuo. De acordo com o contrato, a parte consumidora deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O conceito seria “forçar” o inadimplemento, esconder o veículo e buscar um acordo de quitação perante o banco, com valores reduzidos em relação àqueles inicialmente pactuados. Conforme a cláusula oitava, parágrafo segundo, do instrumento contratual entre as partes (ID 50565224 - Pág. 3), “em caso de êxito da instituição financeira em ação de busca e apreensão, a parte ré se exime de qualquer responsabilidade”, previsão esta que viola a boa-fé objetiva e põe o consumidor em desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, IV), caracterizando a violação positiva do contrato.” (Acórdão n.o 1778792, 0723894-05.2022.8.07.0007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJE: 13/11/2023). 10. Desse modo, face o reconhecimento da nulidade do contrato impõe-se o retorno das partes aos status quo ante. Portanto, deve a parte ré restituir os valores que lhe foram pagos pelo autor/recorrido. 11. Por fim, quanto ao termo a quo para contagem da correção monetária e dos juros de mora, ressalta-se que incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito, contratual ou extracontratual, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), ou seja, a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados desde o desconto da primeira parcela. No caso, a sentença determinou que a correção monetária fosse calculada a partir da assinatura do contrato, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, como o pagamento da primeira parcela se deu no dia da assinatura do contrato (ID. 15/02/2022), não há reforma a ser feita na sentença. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1976082, 0715155-66.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 70674171). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Discorre sobre suposta inobservância de dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor não reconhecida pela sentença e acórdão. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal